Tribunal: TJDFT
Processo: 0709475-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709475-67.2024.8.07.0020 RECORRENTE: MARINA TOURINHO BAUM RECORRIDO: MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou liminarmente improcedente os pedidos iniciais. 1.1. Em suas razões, o recorrente afirma haver ilegalidade da capitalização de juros. Alega, ainda, cerceamento de defesa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas nos autos são: (i) a configuração ou não de cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil e (ii) a regularidade da capitalização de juros e das taxas pactuadas; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste cerceamento de defesa, pois as questões foram suficientemente esclarecidas pelos documentos apresentados, e a prova pericial requerida seria inútil ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária sua produção (CPC, arts. 370 e 371). 4. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ (REsp 973.827/RS, Súmulas 539 e 541). No contrato analisado, há previsão expressa de taxas mensais e anuais distintas, configurando a licitude da capitalização. 5. Quanto aos juros remuneratórios, aplica-se a Súmula 596 do STF, que exclui as instituições financeiras da limitação prevista no Decreto n. 22.626/33. Não se demonstrou abusividade nos percentuais pactuados. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. É lícita a capitalização de juros em contratos celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, quando pactuada por instituições financeiras.” _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 370, 371; MP n. 1.963-17/2000; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1o, I; Decreto n. 22.626/33. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Súmulas 539 e 541; STF, Súmula 596; TJDFT, 07225971820218070000, DJE 5/10/2021; 07232737120238070007, DJE 2/9/2024. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 370 e 371, ambos do CPC, sustentando que o indeferimento da produção de prova pericial ensejou o cerceamento de defesa; b) artigo 6o, inciso III, do CDC, porque a turma julgadora não teria observado a ausência de informações adequadas sobre a taxa de juros aplicada no contrato, bem como acerca da aplicação da capitalização de juros; c) artigo 51, inciso IV, e § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando a possibilidade de revisão das taxas de juros quando demonstrado desequilíbrio contratual, o que, em seu entendimento, estaria documentalmente comprovado no caso em exame. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA, OAB/DF 78.262. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 370 e 371, ambos do CPC, 6o, inciso III, e 51, inciso IV, e § 1o, inciso III, ambos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, afastou o alegado cerceamento de defesa, bem como a alegada abusividade no contrato discutido nos presentes autos com base nas seguintes assertivas: Não há prejuízo concreto demonstrado na ausência de produção da prova pericial, uma vez que as questões aludidas pelo embargante podem ser verificadas através da análise das cláusulas constantes da cédula de crédito bancário e mero cálculo aritmético. De fato, constata-se que a prova requerida seria processualmente inútil para a finalidade indicada pelos embargantes, porquanto o total devido ao embargado depende somente da apresentação de provas e não demanda cálculos complexos a ensejar a determinação de perícia. (ID 69191475). No caso dos autos, corrobora-se o entendimento do magistrado, na medida em que a apelante não demonstrou que as peculiaridades do contrato não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque se limita na alegação do direito pelo simples excesso da taxa média de mercado, o que não basta para a revisão. (ID 69191475). No caso dos autos, em todos os contratos estão previstos expressamente taxas diferentes para os juros mensais e anuais, o que reflete a possibilidade da cobrança dos juros compostos. (ID 69191475). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada indicada pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017